Tribunal: TCU
Processo: 038.252/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2348/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de conformidade com as análises e conclusões da unidade técnica (peça 11), em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar requerido pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, dar ciência da presente decisão à Base Aérea de Salvador e ao representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 038.252/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Aérea de Salvador. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.5. Representação legal: Juliana Soares Blanco (OAB/BA 20.157), representando Mega 3 Construção Eireli (21.596.552/0001-84). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.